Tribunal: TJES
Processo: 5027852-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027852-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELO SAIDHT
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027852-66.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ANGELO SAIDHT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira em virtude de quatro transações bancárias sequenciais realizadas via PIX, mediante fraude praticada por terceiros. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição material do valor de R$ 21.030,20 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O réu interpôs recurso inominado requerendo a improcedência dos pedidos sob a alegação de inexistência de falha no serviço e fato exclusivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço decorrente de fraude perpetrada por terceiro (fortuito interno); e (ii) saber se ficou configurada excludente de responsabilidade em razão de suposta culpa exclusiva ou concorrente do consumidor no fornecimento de dados e senhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo sistema de responsabilidade civil para os fornecedores é objetivo e fundado na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), apresentando defesa genérica sem comprovar de forma robusta que a quebra dos mecanismos de segurança e o sucesso da fraude ocorreram por negligência, desídia ou culpa exclusiva do consumidor ao ceder suas credenciais.

Caracterizada a falha nos mecanismos de segurança da prestação dos serviços (transações que destoam do perfil do cliente), surge o dever de indenizar tanto materialmente quanto moralmente, sendo o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) razoável e proporcional à lesão experimentada, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias via PIX praticadas por terceiros (fortuito interno), cabendo-lhes o ônus de comprovar a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor na quebra do sigilo de suas credenciais para afastar o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14;

CC, arts. 186, 398, parágrafo único, 405, 406, § 1º, e 927;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

STJ, Súmula 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

ANGELO SAIDHT.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 18249509):
“Em face do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o Requerido BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO a:
PAGAR a indenização por danos materiais no valor de R$ 21.030,20 (vinte e um mil trinta reais e vinte centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros contados da citação (art. 405 do CC).

PAGAR a indenização por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).
Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzindo o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).”.

Em sede recursal (ID 18249512), o recorrente sustenta a inexistência de falha no serviço, alegando, em suma, que as transações financeiras reclamadas pelo autor foram realizadas mediante autorização de acesso com uso de dados pessoais e senha pelo próprio correntista. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 18249513).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

No mérito, em que pese o inconformismo do recorrente, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo entre as partes, fato que enseja a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que a parte autora teve três transações seguidas realizadas em sua conta bancária no dia 17/04/2025 e uma transação em 22/04/2025 (ID 1824902), via PIX, mediante fraude.

Coaduno do mesmo entendimento do Juízo de origem de que a parte requerida não logrou êxito em comprovar qualquer ato praticado pela parte autora que tenha concorrido para o evento.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, conforme se extrai do dispositivo legal:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Na mesma linha de argumentação, tem-se a súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Da narrativa fática trazida pela parte autora não consta nenhum ato praticado por esta que tenha contribuído para a fraude. Nota-se que no depoimento pessoal em audiência de instrução (ID 18249506), o autor relatou ter recebido uma ligação informando que era da instituição bancária, mas que desligou logo em seguida, e que não realizou nenhum comando ou forneceu senha de uso pessoal.

O banco recorrente, de outra banda, não nega que a parte autora tenha sido vítima de fraude, limitando-se a afirmar a sua irresponsabilidade no caso, o que poderia ser acolhido caso demonstrasse nos autos de que não houve burla em seus sistemas, e que fora a parte autora quem dera acesso indevido aos fraudadores para que praticassem a fraude.

Contudo, sua defesa acaba sendo genérica, ou seja, limitada à negativa dos fatos, não trazendo aos autos qualquer prova contundente de que seus sistemas de segurança apenas foram superados por terceiros em razão de conduta exclusiva da parte autora, que teria sido enganada para fornecer senhas e dados pessoais, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Não há prova robusta nos autos de que o autor tenha contribuído direta ou indiretamente para a fraude. As telas sistêmicas apresentadas junto com a contestação não dão qualquer segurança a este juízo de que o autor cedeu suas credenciais aos estelionatários, eis que não são baseadas em nenhum outro elemento probatório.

A fraude praticada por terceiros não exclui a sua responsabilidade no caso, haja vista que a questão é considerada como de fortuito interno, eis que o recorrente tem o dever de zelar por seus mecanismos de segurança para evitar fraudes, especialmente em transações que destoam do perfil de consumo do cliente (ID 18249025).

Portanto, diante da ausência de excludente de responsabilidade, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil e 14 do CDC.

No tocante à indenização por dano moral, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da responsabilidade civil extrapatrimonial.

Ademais, não prospera a tese recursal de culpa concorrente do autor, no caso em tela, considerando que não foi comprovada nos autos a participação do autor nem prova de negligência/desídia ou falta de cautela por parte do consumidor, ônus que competia ao Banco (Art. 6º, VIII do CDC).

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada (ID 18249509), por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários processuais fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)